Tribunal: TJES
Processo: 5014197-28.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014197-28.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA

RECORRIDO: RENATO DRESCHER SUBTIL e outros

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA ONLINE. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. PAGAMENTO REALIZADO VIA PIX DIRETAMENTE A CONTA DE PESSOA FÍSICA. TRANSAÇÃO EFETUADA FORA DO AMBIENTE SEGURO DA PLATAFORMA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por
EBAZAR.COM.BR LTDA (Mercado Livre)
contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 8.999,97 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais.
2. A ação foi proposta sob a alegação de que o autor teria sido vítima de fraude ao tentar adquirir uma motocicleta elétrica anunciada na plataforma do requerido, tendo transferido o valor diretamente a suposto vendedor fraudulento por meio de PIX.
3. A recorrente sustenta que não houve falha na prestação do serviço, pois o pagamento foi realizado fora do sistema oficial da plataforma (
Mercado Pago
), o que caracteriza culpa exclusiva da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em verificar se a plataforma de comércio eletrônico responde por fraude praticada por terceiro quando o consumidor realiza o pagamento diretamente ao fraudador, fora do ambiente oficial e seguro de transações disponibilizado pela empresa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva, diante da relação jurídica existente entre as partes, passa-se ao exame do mérito.
6. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, sendo afastada, contudo, nas hipóteses de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º).
7. No caso concreto, o autor realizou o pagamento via PIX diretamente para conta de pessoa física (IDs 15245271 e 15245272), fora do ambiente seguro da plataforma, conforme comprovam os documentos juntados e o boletim de ocorrência (ID 15245273).
8. A própria recorrente disponibiliza sistema de pagamento seguro (
Mercado Pago
), que assegura o reembolso em caso de fraude ou não entrega do produto, tendo, inclusive, estornado o valor da tentativa de compra inicialmente feita dentro da plataforma.
9. Ao optar por concluir a transação por meio externo, o consumidor assumiu integralmente o risco da operação, afastando a responsabilidade da fornecedora, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.
10. O prejuízo decorreu exclusivamente da conduta do consumidor, que transferiu o valor diretamente ao fraudador, configurando fato exclusivo da vítima e rompendo o nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado pela recorrente.
10. Ausente prova de falha no sistema da plataforma, aplica-se a excludente de responsabilidade por fortuito externo, não havendo dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11.
Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
Tese de julgamento:
“A plataforma de comércio eletrônico não responde por fraude praticada por terceiro quando o consumidor realiza o pagamento diretamente à pessoa física, fora do ambiente seguro de transação disponibilizado pelo fornecedor, configurando culpa exclusiva da vítima e rompimento do nexo causal.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, caput e § 3º, II; Lei nº 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.604.779/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 20.04.2020; STJ, REsp 1.899.304/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 16.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5014197-28.2024.8.08.0035

RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA

RECORRIDA: RENATO DRESCHER SUBTIL, RS SERVICOS TECNICOS E DE ENGENHARIA LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: GRECIO NOGUEIRA GREGIO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA ONLINE. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. PAGAMENTO REALIZADO VIA PIX DIRETAMENTE A CONTA DE PESSOA FÍSICA. TRANSAÇÃO EFETUADA FORA DO AMBIENTE SEGURO DA PLATAFORMA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por
EBAZAR.COM.BR LTDA (Mercado Livre)
contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 8.999,97 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais.
2. A ação foi proposta sob a alegação de que o autor teria sido vítima de fraude ao tentar adquirir uma motocicleta elétrica anunciada na plataforma do requerido, tendo transferido o valor diretamente a suposto vendedor fraudulento por meio de PIX.
3. A recorrente sustenta que não houve falha na prestação do serviço, pois o pagamento foi realizado fora do sistema oficial da plataforma (
Mercado Pago
), o que caracteriza culpa exclusiva da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em verificar se a plataforma de comércio eletrônico responde por fraude praticada por terceiro quando o consumidor realiza o pagamento diretamente ao fraudador, fora do ambiente oficial e seguro de transações disponibilizado pela empresa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva, diante da relação jurídica existente entre as partes, passa-se ao exame do mérito.
6. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, sendo afastada, contudo, nas hipóteses de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º).
7. No caso concreto, o autor realizou o pagamento via PIX diretamente para conta de pessoa física (IDs 15245271 e 15245272), fora do ambiente seguro da plataforma, conforme comprovam os documentos juntados e o boletim de ocorrência (ID 15245273).
8. A própria recorrente disponibiliza sistema de pagamento seguro (
Mercado Pago
), que assegura o reembolso em caso de fraude ou não entrega do produto, tendo, inclusive, estornado o valor da tentativa de compra inicialmente feita dentro da plataforma.
9. Ao optar por concluir a transação por meio externo, o consumidor assumiu integralmente o risco da operação, afastando a responsabilidade da fornecedora, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.
10. O prejuízo decorreu exclusivamente da conduta do consumidor, que transferiu o valor diretamente ao fraudador, configurando fato exclusivo da vítima e rompendo o nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado pela recorrente.
10. Ausente prova de falha no sistema da plataforma, aplica-se a excludente de responsabilidade por fortuito externo, não havendo dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11.
Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
Tese de julgamento:
“A plataforma de comércio eletrônico não responde por fraude praticada por terceiro quando o consumidor realiza o pagamento diretamente à pessoa física, fora do ambiente seguro de transação disponibilizado pelo fornecedor, configurando culpa exclusiva da vítima e rompimento do nexo causal.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, caput e § 3º, II; Lei nº 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.604.779/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 20.04.2020; STJ, REsp 1.899.304/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 16.08.2021.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de restituição de valor c/c indenização por danos morais proposta por
RENATO DRESCHER SUBTIL
em face de
EBAZAR.COM.BR LTDA (MERCADO LIVRE).

Alega o autor que, ao tentar adquirir uma moto elétrica anunciada na plataforma do requerido, foi vítima de fraude, resultando na transferência de R$ 8.999,97 (oito mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos) via PIX a um suposto vendedor fraudulento. Sustenta que a transação ocorreu dentro do ambiente virtual da requerida e que houve falha na segurança do sistema, o que enseja a responsabilidade do Mercado Livre.

A parte requerida apresentou contestação, arguindo preliminares de Inépcia da inicial, por ausência de comprovação de falha direta da plataforma; Ilegitimidade passiva, sob alegação de que a fraude foi praticada por terceiro estranho à relação contratual; Ausência de responsabilidade civil, sustentando que o ambiente virtual apenas intermedia as vendas e que o comprador tem ciência dos riscos inerentes às transações online.

No mérito, a ré sustenta que adota todas as medidas de segurança disponíveis e que, em casos de golpe, há tentativa de resolução extrajudicial.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 15245466):

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para:

CONDENAR EBAZAR.COM.BR LTDA ao pagamento de R$ 8.999,97 (oito mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos), a título de danos materiais, com correção monetária pelo IPCA desde o desembolso e juros moratórios pela taxa SELIC a partir da citação;

CONDENAR o requerido ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo IPCA a partir desta sentença e juros moratórios pela taxa SELIC desde a citação.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 15245467), sustentando a tese de culpa exclusiva da vítima, que teria realizado a transferência bancária ao fraudador de livre vontade, fora da plataforma, rompendo o nexo de causalidade e afastando a responsabilidade da instituição.

Contrarrazões apresentadas ao ID 15245472, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 15245468 e 15245469.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

De plano, afasto a preliminar de
ilegitimidade passiva
, uma vez que incontestável a relação jurídica e comercial firmada entre as partes, tendo a parte autora utilizado a plataforma mercado pago para anunciar e vender produto. Nesse aspecto, será analisada no mérito processual a existência de responsabilidade das empresas pelos fatos alegados na exordial.

Em síntese, o autor alega que tentou adquirir um produto anunciado na plataforma da recorrente. Contudo, embora o anúncio tenha sido originalmente veiculado no ambiente da plataforma, a negociação foi desviada para canais externos. O ponto central é que o pagamento foi efetuado via PIX diretamente para conta de titularidade do fraudador, fora do sistema oficial e seguro de pagamento disponibilizado pela plataforma (Mercado Pago).

Com a devida vênia ao respeitável juízo sentenciante, a
sentença merece reforma
, pois deixou de considerar que a própria conduta do Autor foi decisiva para a consumação do evento danoso.

É cediço que na relação consumerista a responsabilidade pelos danos causados, independente de culpa, é do fornecedor de serviços, em atenção ao disposto no art. 14 do CDC.

Todavia, segundo regra disposta no art. 14, §3° do CDC, o fornecedor do serviço não será responsabilizado se comprovar que inexistiu falha na prestação do serviço ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro para o evento danoso.

Segundo entendimento do colendo STJ:
“
(...) Nos termos do art. 14, caput, do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente (ou seja, independentemente de culpa ou dolo) pela reparação dos danos suportados pelos consumidores decorrentes da má prestação do serviço.
Além disso, o § 3º do referido dispositivo legal prevê hipótese de inversão do ônus da prova ope legis (a qual dispensa os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC), assinalando que esse fornecedor só não será responsabilizado quando provar: i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e ii) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Precedentes.
3. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro deve ser cabalmente comprovada pelo fornecedor de serviços, a fim de romper o nexo de causalidade e, consequentemente, ilidir a sua responsabilidade objetiva, o que não ocorreu na hipótese. (...). (AgInt no AREsp 1604779/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020)”
.
(destaquei).

A Recorrente disponibiliza em sua plataforma mecanismos de segurança e alertas expressos para que as transações sejam concluídas dentro do ambiente virtual controlado, que inclui o uso do sistema de pagamento próprio, o qual garante a retenção e devolução do dinheiro em caso de não entrega ou fraude.

Ao optar por negociar e, principalmente, efetuar o pagamento por um canal diverso e por meio de transferência bancária direta (PIX) para conta de terceiro, a Recorrida deliberadamente assumiu o risco integral da operação, violando as regras básicas de segurança e os termos de uso do serviço.

Portanto, o prejuízo sofrido não decorreu de um defeito no serviço de
marketplace
em si — que disponibiliza meios seguros para transação —, mas sim da conduta negligente e imprudente da própria consumidora ao transferir o valor por sua conta e risco, rompendo o nexo de causalidade que vincularia o dano à atividade da Recorrente.

Assim, o ato de pagar diretamente ao fraudador por um meio externo configura fato exclusivo da vítima, pois foi essa conduta que, de forma autônoma e decisiva, deu causa imediata ao dano. A falha na segurança do sistema da Recorrente, caso exista a veiculação do anúncio, torna-se mera concausa ou antecedente, não sendo a causa eficiente e determinante para o prejuízo, que só se materializou pela ação voluntária da Recorrida em realizar o PIX para o terceiro.

Ademais, o próprio autor informa, no boletim de ocorrência, que realizou a transferência via pix e que foi ele próprio quem pediu o número de telefone do fraudador, para que pudesse entrar em contato, fato que contribuiu, de forma decisiva, para a consumação da fraude. Confira-se (ID 15245273):

Além disso, os comprovantes das transferências bancárias (IDs 15245271 e 15245272) evidenciam que os valores foram destinados à conta corrente de pessoa física. Ressalte-se, inclusive, que a primeira tentativa de compra realizada dentro da plataforma foi devidamente estornada ao autor, com o consequente cancelamento da operação.

Ausente prova mínima de ocorrência de falha da requerida em relação à fraude sofrida pela consumidora, não há como reconhecer sua responsabilidade pelo ocorrido, eis que o cenário verificado se insere no conceito denominado fortuito externo.

Dessa forma, configurada a culpa exclusiva do consumidor, que não adotou as cautelas mínimas esperadas e colaborou ativamente para a ocorrência da fraude, rompe-se o nexo de causalidade, afastando o dever de indenizar da instituição financeira.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
, para REFORMAR a r. sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

3ª Turma Recursal – Gabinete 3 – Juiz Relator

Processo
: 5014197-28.2024.8.08.0035

Vogal
: Rafael Dalvi Guedes Pinto

RESUMO DO VOTO

O presente voto diverge parcialmente da Relatora para reconhecer a responsabilidade objetiva da plataforma pela fraude ocorrida em seu ambiente sistêmico, mantendo a restituição do dano material. Todavia, opera-se o decote da condenação por danos morais, porquanto a falha na prestação do serviço e o prejuízo financeiro, embora reprováveis, não atingiram os direitos da personalidade do consumidor, configurando mero aborrecimento.
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA PELA INTERNET. FRAUDE EM PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto por Ebazar.com.br. Ltda contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 8.999,97 (danos materiais) e R$ 5.000,00 (danos morais) em razão de fraude em anúncio veiculado em seu site. A Relatora votou pelo provimento total para julgar improcedentes os pedidos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a plataforma responde civilmente por fraude iniciada em seu ambiente virtual, mesmo com pagamento externo; e (ii) saber se o prejuízo material decorrente de fraude em e-commerce gera, por si só, dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Quanto ao dano material, diverge-se da Relatora por entender que a facilitação do contato entre golpista e consumidor no ambiente da plataforma caracteriza falha no dever de segurança, atraindo a responsabilidade objetiva pelo risco do empreendimento (Art. 14, CDC).

4. No que tange ao dano moral, assiste razão parcial à recorrente. O mero aborrecimento decorrente de descumprimento contratual ou falha na prestação de serviço, sem prova de violação a direitos da personalidade (honra, imagem ou integridade psíquica), não enseja compensação pecuniária.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a condenação em danos morais, mantendo os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. O prejuízo financeiro decorrente de fraude em intermediação de vendas online, sem desdobramentos que atinjam a dignidade do consumidor, configura mero aborrecimento e não gera dano moral.”

Dispositivos relevantes:
Lei nº 9.099/1995, art. 46; CDC, art. 14; CC, art. 186 e 927.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão do provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal